Tribunal: TJDFT
Processo: 0702207-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DO CTB. OMISSÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte Defensoria Pública em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto. Alega omissão quanto à fixação de honorários de sucumbência.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso em concreto, razão assiste à embargante, tendo em vista que a apelante foi vencida, sendo imperiosa a condenação em honorários de sucumbência. Nesse contexto impõe-se o acolhimento dos embargos para, sanando a omissão apontada, fixar as verbas de sucumbência, que arbitro em R$400,00 (quatrocentos reais).
IV. Embargos conhecidos e acolhidos para fixar honorários de sucumbência em 400,00 (quatrocentos reais). A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.